Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-71.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000344-71.2017.8.14.0049

APELANTE: MAYARA LAYS CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Mayara Lays Carvalho de Araújo contra a sentença que a condenou à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além de trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

2. A defesa alega nulidade da busca pessoal, sob o fundamento de ausência de fundada suspeita e requer a anulação das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar se a busca pessoal realizada foi lícita e se as provas obtidas são válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Fundada suspeita
: A abordagem policial ocorreu porque a recorrente foi vista saindo de um terreno baldio, próximo a uma casa penal, onde havia princípio de rebelião, configurando fundada suspeita (art. 244 do CPP).

5.
Legalidade das provas
: A apreensão da droga durante a busca pessoal foi legítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Tese
: A busca pessoal é válida quando houver fundada suspeita, sendo legítimas as provas obtidas em decorrência da abordagem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAYARA LAYS CARVALHO DE ARAÚJO,
inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação,
objetivando ver reformada a referida sentença
, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara

Penal

da Comarca de Santa Izabel/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a ilegalidade da busca pessoal realizada, argumentando que não houve fundada suspeita para justificar o procedimento policial, pedindo, portanto, a nulidade das provas colhidas no processo. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] No dia 12 de janeiro de 2017, por volta de 16 horas, a denunciada Mayara Lays Carvalho de Araújo foi flagrada por policiais militares portando droga escondida na calcinha. Na data dos fatos, os policiais militares estavam de serviço, e quando passaram pela BR 316, avistaram a denunciada e uma outra mulher, posteriormente identificada como Larissa Maria Lima Vilaça, paradas próximas ao matagal, e logo em seguida visualizaram as mesmas pegando uma van. Suspeitando da conduta da acusada e da outra mulher, os policiais interceptaram o veículo e abordaram ambas, encontrando com a denunciada maconha e um celular, Samsung galaxy, cor preta, escondidos dentro de sua calcinha. A denunciada e Larissa foram conduzidas para a Delegacia. Em sede policial, Larissa disse que estava em frente à Colônia Agrícola pois iria levar uma garrafa de cachaça para seu namorado, Davi, que está cumprindo pena no local, porém ao chegar lá, ele mandou que ela fosse embora e no caminho de volta, conheceu a denunciada. A denunciada Mayara relatou que é esposa do interno Luan Wagner Martinez Silva e que este havia ligado pedindo que ela viesse até este município e pegasse certa quantidade de maconha com um homem desconhecido; que ela pegou a droga e quando já estava dentro da van em direção ao munícipio de Castanhal, foi presa pela polícia. Esclareceu ainda que a droga seria entregue a um outro homem em Castanhal, o qual não sabe declinar o nome [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que a recorrente foi abordada porque se encontrava
em atitude suspeita,

saindo de um terreno baldio, as proximidades de uma casa penal, na qual estaria ocorrendo um princípio de rebelião.

Vejamos os depoimentos transcritos na sentença:

“[...] A testemunha Mayara Cristina de Andrade Wariss, policial militar, declarou que no momento da abordagem Mayara estava com outra moça e foi feita busca pessoal, pois, salvo engano, estava tendo alguma coisa no presídio; que estavam passando e avistaram as duas, o acharam suspeito; que fizeram a abordagem e foi encontrado com a Mayara uma certa quantidade de droga, enquanto a outra moça só estava com uma bebida; que foi próximo ao presídio. A testemunha Jorge da Silva Oliveira, também policial militar, declarou que estava acontecendo tipo uma rebelião na Colônia Agrícola, então mandaram a viatura ficar em frente a uma empresa; que ficaram lá no local e de longe avistaram as duas, que entraram no mato e saíram, depois elas entraram na van, então abordaram a van e fizeram a revista nas duas, uma estava com uma bolsa e duas garrafas de bebida e com a outra foi encontrada a droga escondida nas suas partes intimas, sendo que a acusada disse que estava levando a droga para o companheiro dela [...]”

Segundo o art. 244 do CPPB: "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
No mesmo sentido, o art. 240, §2º, do CPPB estabelece que:
"proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas

letras “b” a “f” e letra “h” do parágrafo anterior".

Ora, a conduta da apelante, aliada ao contexto em que se achava, configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal conforme
art. 244 do CPPB
. Em casos análogos, assim se decidiu,
verbis
:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, que foi confirmada, uma vez que foram encontradas em seu poder porções de cocaína e maconha, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 896.460/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Logo, rejeito o pedido de nulidade formulado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento do recurso
, nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024